Tribunal: STF
Processo: RE 259976
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA:  PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. EXCEPCIONALIDADE AUSENTE. 


ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE TOMA COMO PREMISSA A VINCULAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA À ATIVIDADE ESSENCIAL DA ENTIDADE PROTEGIDA. APLICAÇÃO AO PRODUTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS PARA AFASTAR O IOF. 




1. Conforme assentado em uma série de precedentes e no próprio acórdão embargado, a imunidade tributária é indiferente à integral gratuidade dos serviços prestados e abarca os meios de existência da entidade, ainda que inconfundíveis com a respectiva atuação institucional. 




2. O benefício não será aplicável, dentre outros motivos, se ficar constatado (i) desvio de finalidade ou (ii) risco à concorrência e à livre iniciativa. 




3. Tanto a decisão agravada como o acórdão recorrido indicaram explicitamente que as razões de recurso extraordinário basearam-se em meras presunções, que não são toleradas à luz do devido processo legal de constituição do crédito tributário. 




4. O trânsito em julgado desta decisão não restringe inexoravelmente a atividade de fiscalização, de forma a cobrir todo e qualquer investimento da entidade contra a incidência do IOF, independentemente das circunstâncias e para todo o sempre. 




Recurso de embargos de declaração rejeitado.